Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-72.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0704060-72.2025.8.07.0019 DESPACHO O apelante demanda a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, “por não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme Declaração de Hipossuficiência Econômica anexa, CNIS, declaração de isenção de IR” (id. 75362043 - pág. 3). Contudo, o benefício reiterado nesta sede de apelação foi indeferido em sentença, sob o fundamento de que, “o pedido de justiça gratuita não está acompanhado de provas suficientes acerca da efetiva hipossuficiência alegada pela parte autora, a partir das quais se pudesse supor que realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes.” (id. 75362041 - pág. 1). E quanto a isso, nada impugnou. Com efeito, o apelo devolve a julgamento apenas impugnações acerca da extinção prematura da demanda e da condenação por litigância de má-fé, não atacando especificamente o capítulo da sentença referente ao indeferimento da gratuidade da justiça. Aliás, mesmo reiterando o pedido neste apelo, a parte sequer cumpriu a determinação expedida na origem para que comprovasse a efetiva necessidade da gratuidade de justiça, mediante a juntada aos autos dos documentos que elencou na decisão id. 75362032. O recurso de apelação também não veio acompanhado de qualquer documentação nesse sentido. No contexto, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, se o benefício é indeferido em sentença, a parte não pode simplesmente reiterar o pedido em apelação, ainda que para simples dispensa do preparo, se não recorre do indeferimento. Mesmo que assim não fosse, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo, diante da conclusão alcançada na sentença, quanto à capacidade financeira do apelante. Assim, concedo ao apelante o prazo de 5 dias para demonstrar a hipossuficiência econômica e, ainda, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência atualizada ou procuração contendo a cláusula especial do art. 105 do CPC, facultando-lhe o recolhimento do preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção, após declarado o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator